Tribunal: TJBA
Processo: 8031299-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8031299-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELADA: ETELVINA SILVA DOS ANJOS Advogado(s): ALFREDO CACHOEIRA MUELLER EMBARGADA/APELANTE: MARIA HELENA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. JULGAMENTO ANTERIOR QUE DEVE SER CONSIDERADO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. TEMA. ENFRENTAMENTO. EMBARGANTE. OBJETIVAÇÃO. REDISCUSSÃO. VIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8031299-74.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargada as litigantes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.